Tribunal: TJBA
Processo: 8058541-35.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8058541-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E DE REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE JUAZEIRO Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA DEMANDA REVISIONAL. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. CASO EM EXAME Conflito Negativo de Competência instaurado entre a 1ª Vara Cível e a 3ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, ambas da Comarca de Juazeiro, em razão de controvérsia quanto à eventual distribuição por dependência de Ação Revisional de contrato bancário em face de anterior Ação de Produção Antecipada de Provas, ajuizada pela mesma parte. A primeira demanda foi extinta, sem resolução do mérito, por ausência de emenda à petição inicial. O Juízo da 3ª Vara declinou da competência, por entender haver reiteração de pedido, nos termos do art. 286, II, do CPC, ao passo que o Juízo da 1ª Vara rejeitou tal fundamento, suscitando o presente conflito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se há identidade de pedidos e causas de pedir entre a extinta Ação de Produção Antecipada de Provas e a posterior Ação Revisional, a justificar a distribuição por dependência, conforme o art. 286, II, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A distribuição por dependência, prevista no art. 286, II, do CPC, exige a reiteração do pedido anteriormente formulado em processo extinto, sem resolução de mérito. A ação de produção antecipada de provas não induz a prevenção, conforme regramento expressamente estabelecido pelo art. 381, §3º do CPC,. A demanda revisional proposta posteriormente, possui objeto autônomo, consubstanciado em pedido de revisão de cláusulas contratuais, sem correspondência com a demanda anterior. Inexistindo identidade entre os pedidos e causas de pedir das duas ações, incabível a distribuição por dependência. IV. DISPOSITIVO Conflito Procedente, para reconhecer a competência do Juízo Suscitado (3ª Vara de Relações de Consumo de Juazeiro/BA). Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 286, II; art. 381, §3º; art. 485, VI. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8058541-35.2024.8.05.0000, sendo Suscitante o JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E DE REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE JUAZEIRO e Suscitado o JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE JUAZEIRO. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em declarar a competência da 3ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comercias da Comarca de Juazeiro para processar e julgar a lide. .